Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-72.2022.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019371-72.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR NA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a inexistência do crédito tributário imputado a João Lopes Guerreiro, na condição de responsável solidário.

2.
A imputação da responsabilidade decorreu da suposta participação do recorrido na fraude perpetrada pela empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda., que teria emitido notas fiscais sem a devida comprovação da regularidade das operações comerciais.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia restringe-se à validade da imputação da responsabilidade solidária ao recorrido, com fundamento no artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 e no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, ante a alegada existência de interesse comum entre comprador e vendedor.

III. Razões de decidir

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4845, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual nº
7.098/1998, por afrontar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de Direito Tributário, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal de 1988.

5.
A solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN exige a existência de interesse comum entre os partícipes no fato gerador, não sendo suficiente a mera convergência de interesses comerciais.

6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que comprador e vendedor não se encontram no mesmo polo da relação jurídico-tributária, inexistindo, portanto, a solidariedade invocada pelo Estado de Mato Grosso.

7.
A decisão agravada corretamente afastou a responsabilidade solidária do agravado, uma vez que este não se enquadra nas hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN, tornando inviável a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional a imposição de responsabilidade tributária solidária a terceiro com base no parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998.
2
. A solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN exige a existência de interesse comum no fato gerador, não sendo suficiente a mera relação comercial entre comprador e vendedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que declarou a inexistência do crédito tributário lançado contra João Lopes Guerreiro, na condição de responsável solidário.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que: (i) a responsabilidade solidária do agravado decorre de outros dispositivos legais além do art. 18-C da Lei 7.098/98; e (
ii
) a contratação entre o agravado e o contribuinte é nula por simulação, configurando interesse comum afastando a posição contraposta típica de comprador e vendedor.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que declarou a inexistência do crédito tributário lançado contra João Lopes Guerreiro, na condição de responsável solidário.

A matéria em análise consiste na existência de responsabilidade solidária de João Lopes Guerreiro, na condição de adquirente de mercadorias, em razão de fraude praticada pela empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda., que emitiu notas fiscais sem comprovação da regularidade da operação.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a responsabilidade solidária do agravado não decorre exclusivamente do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, mas também de outros dispositivos legais. Ademais, alega que a relação contratual estabelecida entre o agravado e o contribuinte seria
nula por simulação, o
que configuraria interesse comum entre as partes, afastando, assim, a característica contraposta própria das relações de compra e venda.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não há razão para reformar a decisão impugnada.

O crédito tributário em questão foi constituído por meio da Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 51731001212018193, lavrada em 07 de agosto de 2018, em desfavor de João Lopes Guerreiro e da empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda., na qualidade de devedores solidários.

A autuação teve origem na emissão de notas fiscais pela referida empresa sem a devida comprovação da regularidade das operações realizadas.

A sentença de primeiro grau, posteriormente mantida por este Sodalício Tribunal, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, que embasava a responsabilização solidária do agravado na condição de terceiro interveniente. Além disso, consignou-se que não seria possível a aplicação da solidariedade tributária com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que comprador e vendedor não possuem interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação tributária.

Neste ponto, oportuno destacar novamente o entendimento
consolidado do Supremo Tribunal Federal, também mencionado na decisão monocrática ora impugnada
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo
único do art. 18-C da Lei nº 7
.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, econom
ista e correspondente fiscal. 2
. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário
(
CF
, art. 24, I) e não d
e regulamentação de profissão (
CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por
infrações, prevista pelos
arts
. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (
ii
) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do
terceiro .
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

(STF - ADI: 4845 MT, Relator
.:
ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/03/2020)

Assim, a decisão impugnada afastou a aplicação do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 como fundamento para a imputação da responsabilidade solidária ao agravado, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4845, declarou a inconstitucionalidade formal do referido dispositivo, em razão de sua incompatibilidade com o artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, que reserva à legislação complementar federal a competência para dispor sobre normas gerais em matéria tributária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento anteriormente destacado, consignou expressamente que o dispositivo legal estadual ampliou indevidamente o rol de sujeitos passíveis de responsabilização tributária, além de ter
disposto de maneira diversa do Código Tributário Nacional acerca das hipóteses e condições autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiros.

Logo, a decisão monocrática afastou, acertadamente, a responsabilidade do agravado, tendo em vista que:
“[...]

não é possível atribuir responsabilidade ao apelado, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade de
terceiro previstas
nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional
” (Id.
220990722
, pág. 8)
.

Dessa forma, não há como admitir a pretensão do agravante de fundamentar a responsabilidade solidária em norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte.

Igualmente inviável a pretensão de imputação da responsabilidade solidária com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, que prevê a solidariedade entre as pessoas que possuam interesse comum na situação que configure o fato gerador da obrigação principal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que o interesse comum, para fins de responsabilização tributária, pressupõe que os sujeitos partícipes estejam no mesmo polo da relação jurídico-tributária, o que não ocorre na relação estabelecida entre comprador e vendedor.

Neste ponto, destaca-se o posicionamento desta Câmara:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA PELO FISCO COM SUPEDÂNEO NO INCISO I, DO ART. 124, DO CTN – DECISÃO “A QUO” QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM FULCRO NO INCISO V, DO ARTIGO 151, DO CTN – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Somente se estabelece o nexo entre os devedores da prestação tributária originária, quando todos os partícipes contribuem para a realização de uma situação que constitui fato gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado conjuntamente, o que, nesta perfunctória análise, não restou demonstrado, justificando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V, do
art
.
151, do CTN.

(TJ-MT - AI: 10051696520238110000, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023)

Assim, a mera convergência de interesses na concretização do negócio jurídico não se confunde com o interesse comum exigido pelo Código Tributário Nacional para fins de solidariedade tributária.

Diante de tais circunstâncias, revela-se inviável a responsabilização solidária do agravado nos termos sustentados pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual a decisão que declarou a inexistência do crédito tributário deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025